Tribunal: CARF
Processo: 15504.017471/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017471/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.211 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SAMI BARAKAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1.996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso. a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado
(fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao recebimento de rendimentos -
fato jurídico tributário. Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato
indiciário e ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação
concreta.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017471/2010-33
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017471/2010-33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-43.859 -
9a Turma da DRJ/BHE, fls. 1.737 a 1.744.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de fls. 03/10. em
07/10/2010, com lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao ano
calendário 2006 e 2007. no valor de R$ 1.589.460,14, juros de mora de R$454.367,32
(calculados até 30/09/2010) e multa de ofício R$ 1.192.095,10.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal MPF n° 06.1.01.00.2009.01845-
0, a ação fiscal foi iniciada, com a emissão em 15/09/2009 do Termo de Início de
Fiscalização n° 231/2009 (às fls. 45/47), com ciência de recebimento por via postal em
17/09/2009, conforme Aviso de Recebimento - AR expedido pelos Correios e anexo às
fls. 48/49.
A lavratura do auto de infração decorreu da constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, cujo enquadramento
legal, descrição e demonstrativo do fato gerador, e valor tributável foram devidamente
consignados no auto de infração (fls. 03/10) e Termo de Verificação Fiscal, às fls.
11/44, do qual destacam-se os pontos a seguir.
Tendo em vista a incompatibilidade entre a movimentação financeira informada pelas
instituições financeiras à Secretaria da Receita Federal do Brasil e os rendimentos
informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007 (DIRPF 2007), ano-
calendário 2006 e exercício 2008 (DIRPF 2008). ano-calendário 2007 o contribuinte foi
intimado a apresentar, entre outros documentos, os extratos bancários relativos às contas
correntes, de aplicações financeiras, inclusive às do cônjuge e dependentes, das
instituições financeira a seguir relacionadas em planilha.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017471/2010-33

Em 17/12/2009, após intimado, o contribuinte entrega termos de respostas e cópias dos
documentos arrolados às fls. 16/17 e em 03/09/2010. às fls. 19/20, informando que é
sócio majoritário das empresas Sobel - Sociedade Brasileira de Equipamentos Ltda:
(inativa). CMO - Construtora Mineira de Obras Ltda. (ativa) e Terragama do Brasil -
Empreendimentos e Construções Ltda. (ativa) e que durante o período 2006 e 2007.
assumiu diversos empréstimos bancários destinados a socorrer pessoas
jurídicas/empresas das quais participa, o que poderia trazer a falsa impressão de receita.
Os valores dos depósitos retornariam à sua conta e novamente seriam repassados aos
credores.
Depois de analisados todos os elementos e razões apresentados pelo contribuinte, por
seu cônjuge e pelas demais pessoas jurídicas intimadas, foram analisados
individualizadamente os créditos/depósitos identificados nas contas bancarias do
fiscalizado, conforme determinado no parágrafo 30 do art. 42 da Lei n°. 9.430 de 27 de
dezembro de 1996.
Na análise não foram considerados, para efeito de determinação dos rendimentos
omitidos caracterizados como depósitos bancários de origem não comprovada, os
créditos ocorridos nas contas de depósito mantidas pelo contribuinte junto a instituições
financeiras de valor igual ou inferior a R$ 1.000.00 cuja comprovação de sua origem foi
dispensada, em virtude da inexpressividade de seu somatório perante o montante total
dos créditos efetuados nas contas de depósito; os decorrentes de transferências de
recursos entre contas de depósito de titularidade do próprio contribuinte; os decorrentes
de créditos estornados; os decorrentes de cheques depositados devolvidos: os
decorrentes de juros e outros rendimentos de contas remuneradas; os relativos a
empréstimos pessoais concedidos pelas instituições financeiras; os decorrentes de
resgates de poupança.
Nas planilhas que constituem os anexos de n°s. 1 a 4 do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 24/42), foram relacionados, por instituição financeira e individualizados os
créditos/depósitos efetuados nas contas bancarias do contribuinte cuja origem não restou
devidamente comprovada, os quais foram considerados como rendimentos omitidos,
como prescrito no caput do art. 42 da Lei n°. 9.430 de 1996.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017471/2010-33

Nas planilhas que constituem os Anexos 5 e 6 do mesmo termo (fls. 43 e 44, foram
totalizados os créditos/depósitos cuja origem não foi devidamente comprovada,
considerados como rendimentos omitidos, nos anos-calendário 2006 e 2007.
Foi ressaltado que, embora a conta corrente mantida pelo contribuinte no Banco ABN
AMRO Real S.A., seja conjunta com o seu cônjuge, Sra. Fátima Tofani Barakat, foi
atribuído a ele a totalidade dos valores mensais dos créditos/depósitos com origem não
comprovada verificados na referida conta nos anos-calendário 2006 e 2007, tendo em
vista as informações contidas nos expedientes do Sr. Sami e seu cônjuge, fls 271 e 283
que esclarecem que todos os valores dos depósitos bancários foram efetuados pelo Sr.
Jaber Barakat, irmão do fiscalizado, e destinavam-se tão somente ao Sr. Sami Barakat.
A regra de rateio estabelecida pelo § 6o do art. 42 da Lei n°. 9.430/1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 58 da Lei n°. 10.637/2002, presume que os valores dos
depósitos bancários pertencem em iguais quinhões aos titulares, porém, essa presunção
é relativa e apenas prevalece se os envolvidos não oferecerem, ou a própria autoridade
não colher de oficio, elementos de convicção que apontem em sentidos diversos (SCI
Cosit n°. 46/2008).
Foi concluído que houve omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados
em contas de depósito nos bancos Bradesco S.A., do Brasil S.A., ABN AMRO Real
S.A. e Rural S.A., em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação idônea origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Os valores de rendimentos omitidos, cujo total equivale a R$
2.102.613,97, no ano-calendário de 2006, e R$ 3.688.966,61, acham-se discriminados
nos anexos 5 e 6 (fls. 43/44), intitulados Demonstrativo Consolidado dos
Créditos/Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada", e foram lançados no
auto de infração resultante da fiscalização (ver infração 001 - Omissão de Rendimentos
Caracterizados por Depósitos com Origem não Comprovada, às fls. 04/06).
Todos os dispositivos legais infringidos encontram-se discriminados no auto de
infração, às fls. 06 do processo, logo após a descrição da infração 001.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 308, doc. 309,
alegando, em síntese, que não tendo recursos para gerir o próprio negocio tem buscado
no mercado empréstimos de pessoas físicas ligadas à família (irmão). Na incapacidade
dos pagamentos em datas pactuadas busca novos empréstimos (Rolagem de Divida)
para cobrir aqueles pagamentos vencidos. Entende que depósitos em conta corrente não
representam Receita Tributável, principalmente no momento em que são reconhecidos
por ambas as partes como tal.
Cita o impugnante, como discordância, alguns depósitos classificados pela fiscalização
como de origens não comprovadas feitos por Jaber Barakat no valor de R$ 26.025,00, à
fl. 35, no valor de R$ 55.369,00. à fl. 36, no valor de R$ 600.000.00 em 13/08/2007 e
no valor de R$ 400.000.00 em 14/08/2007, à fl 31. Requer a improcedência total ou
parcial do lançamento.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendario: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430/1.996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017471/2010-33

mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso. a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado
(fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao recebimento de rendimentos -
fato jurídico tributário. Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato
indiciário e ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação
concreta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 1.751 a 1.765, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise do acórdão recorrido, tem-se que o litígio tributário limita-se a 4
depósitos em conta corrente feitos pelo irmão do recorrente, Jaber Barakat, nos valores de R$
26.025.00, de R$ 55.369,00, de R$ 600.000,00 em 13/08/2007 e de R$ 400.000,00 em
14/08/2007. No caso, o órgão julgador de primeira instância negou provimento à impugnação do
então impugnante, sob as justificativas de que o contribuinte, sem acostar aos autos novas provas
ou elementos de convicção, termina por repisar os mesmos argumentos proferidos perante a fase
impugnatória.
Preliminarmente, ao iniciar seu recurso voluntário, o contribuinte apresenta o
histórico da autuação e também, sem fazer juízo de valor, menciona os termos da decisão
proferida através do acórdão em debate.
Por questões didáticas, analisar-se-á as questões recursais meritórias em tópicos
separados.
1
-
DA COMPLETA DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES
BANCÁRIAS.
Na parte meritória do recurso, o contribuinte argumenta que durante todo o
período de 2006 e 2007, contraiu diversos empréstimos bancários e de terceiros, destinados a
sanar pendências financeiras das empresas das quais o Recorrente participa como sócio.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017471/2010-33

Em suas alegações recursais nesta parte do recurso, o contribuinte menciona
diversos valores e argumentos, não arguidos por ocasião da apresentação de sua impugnação,
sem nenhuma pertinência com o litígio tributário delimitado, conforme os trechos de seu recurso,
a seguir transcritos:
Durante todo o período de 2006 e 2007, o Recorrente contraiu diversos empréstimos
bancários e de terceiros, destinados a sanar pendências financeiras das empresas das
quais o Recorrente participa como sócio.
Tais empresas são elas: Sobel - Sociedade Brasileira de Equipamentos, CMO -
Construtora Mineira de Obras e Terragama do Brasil - Empreendimentos e Construções
Ltda.
Todos os depósitos que foram realizados na conta do Recorrente, foram devolvidos à
sua conta e posteriormente foram repassados aos credores.
No caso, o fisco não provou a existência de fato ilícito nas transações financeiras.
As demonstrações financeiras são claras quanto a origem dos empréstimos, senão
vejamos: O Recorrente, toma um empréstimo pessoal no Banco Bradesco cm
31/08/2007 no valor de R$1.000.150,00, cujo valor líquido foi destinado à empresa
Terragama do Brasil Ltda, da qual ele c sócio majoritário; Na mesma data, o Banco
Bradcsco, abatendo os impostos devidos àquela operação de empréstimo, credita a
importância líquida de R$991.880,84; Em 03/09/2007, o Recorrente, deposita
integralmente o valor de R$991.880,84 na conta da Terragama do Brasil Ltda; Em
27/09/2007 o Recorrente toma um empréstimo pessoal no valor de R$1.000.000,00 de
seu irmão Jaber Barakat, representado por 2 depósitos, cada um no valor de
R$500.000,00; Em 28/09/2007 o Recorrente deposita integralmente o valor de RS
1.000.000,00 na conta da Terragama do Brasil Ltda; Em 03/12/2007 a Terragama do
Brasil devolve a importância de R$1.003.800,00, valor corrigido à pessoa física do
Recorrente, correspondente ao empréstimo datado de 28/09/2007 no valor de
R$1.000.000,00; Em 04/12/2007 o Recorrente devolve o empréstimo obúdo com seu
irmão Jaber Barakat, no valor de R$1.000.000,00 tomado em 27/09/2007; Em
31/12/2007 a empresa Terragama do Brasil Ltda, transfere o saldo do empréstimo de
curto prazo para longo prazo, para reembolsar o sócio ora Recorrente, os pagamentos
mensais daquele empréstimo à medida de sua disponibilidade aos mesmos valores que
forem debitados mensalmente pelo Banco.
Vejamos dessa maneira que a simples operação de captação de recursos da pessoa física
do Recorrente, destinada a empresa Terragama do Brasil Ltda, no valor de
R$1.991.880,84 gerou um movimento de crédito na pessoa física de 2 (duas) vezes esse
valor, ou seja: O depósito originário do empréstimo do Bradesco no valor de
R$991.880,84 em 31/08/2007; O depósito originário do empréstimo de Jaber Barakat no
valor de RS1.000.000,00 cm 27/09/2007; O depósito da Terragama do Brasil Ltda da
importância de R$1.003.800,00 valor corrigido à pessoa física do Recorrente,
correspondente à devolução do empréstimo datado de 28/09/2007 no valor de
R$1.000.000,00; Transferência do saldo do empréstimo de curto prazo para longo prazo
a ser depositado no exercício seguinte à medida que forem feitos os débitos em conta de
do Recorrente ou na disponibilidade da empresa.
Verificando a soma dos 4 (quatro) itens mencionados acima, verificamos o movimento
de crédito bancário na conta da pessoa física do Recorrente no valor total de
R$3.983.761,68, todos ocorridos nos 3(três) últimos meses do ano de 2007 na empresa
Terragama do Brasil Ltda.
Toda a tributação referente às movimentações bancárias ora mencionadas, foram
realizadas pela CPMF c como não se tratam de receita c sim de empréstimo, não deverá
incidir o Imposto de Renda.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017471/2010-33

Da mesma forma, outras operações similares foram realizadas na conta da empresa
CMO Construtora Mineira de Obras Ltda, ao longo de 2006 e 2007 com o objetivo de
manter a empresa com as contas em dia, principalmente com os financiamentos, valores
trabalhistas e tributários.
Na área cultural e artística, o Recorrente na figura de cantor e compositor, realizou
produções de músicas e vendas de CDs produziu aproximadamente 6000 unidades, alem
disso, durante o período de março de 2006 a outubro de 2007, constituiu um conjunto
musical de nome "Gafieira Samba Clube", promovendo apresentações em casas de
show e festas particulares. Mesmo obtendo um faturamento próximo de R$300.000,00
nesses 2 anos, o Recorrente nunca obteve lucro real.
Reafirmamos, que todas as intimações foram respondidas a tempo, sendo juntada toda
documentação solicitada no presente processo administrativo.
Deste modo se requer o cancelamento do lançamento efetuado não se observando as
disposições legais, reformando o acórdão recorrido.
No tocante às menções relacionadas aos empréstimos supostamente oriundos de
seu irmão, entendo que não há a equivalência dos valores apresentados no processo por ocasião
da impugnação e, observo também que faltou ao contribuinte demonstrar todo o fluxo no que se
refere à operação de empréstimo propriamente dita, onde, caberia ao recorrente demonstrar
desde a sua captação, as formalidades efetuadas até o fluxo final que seria, por exemplo, a
devolução dos valores outrora emprestados.
Por conta disso, entendo que foram corretos os argumentos apresentados pela
decisão recorrida, cujos fundamentos concordo e adoto como minhas razões de decidir, o que
faço, com a transcrição, a seguir, dos trechos pertinentes da referida decisão:
A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235. de 6 de março de 1972 e alterações. Assim, dela tomo
conhecimento.
O contribuinte, em relação ao presente Auto de Infração por omissão de rendimentos
caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada, entende que depósitos
em conta corrente não representam receita tributável.
No que se refere à infração por Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários de Origem não Comprovada é preciso informar que a primeira norma a
regular a tributação com base em depósitos bancários com o fim de autorizar o
arbitramento da renda omitida foi a Lei n° 8.021. de 12 de abril de 1990. que assim
dispôs em seu art. 6°:
Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei far-se-á
arbitrándose os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1- Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§ 2- Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3- Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017471/2010-33

§ 4- No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5- O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações, (grifou-se)
§ ô2 Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Dessa forma, o texto legal permitiu o arbitramento dos rendimentos idos. utilizando-se
de depósitos bancários injustificados, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e que este
fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente
que. na vigência da Lei n2 8.021/90. o fator que permitia presumir a renda omitida eram
os sinais exteriores de riqueza, e não os depósitos bancários injustificados, meros
instrumentos de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997. a tributação com base em depósitos bancários passou a
ser regulada pela Lei n° 9.430/96. que estabelece a presunção de omissão de
rendimentos, autorizadora do lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento. Trata-se. portanto, de presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar
a origem destes créditos.
Assim dispõe seu art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houve?- sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamen te, observado que não serão considerados:
I-os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individua! igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mi! Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil Reais).
§4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43. 44 e 45. a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017471/2010-33

renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44. a tributação do
imposto de renda não se dá somente sobre rendimentos reais. mas. também sobre
rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e
montante:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer-
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45 Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o art. 43,
sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
A Constituição Federal não traz. em seu art. 153, III, um conceito fechado de renda, mas
estabelece a competência tributária relativa ao tributo, seus contornos, princípios e
critérios a serem observados pelo legislador infraconstitucional.
Ao longo da história formaram-se diversas correntes doutrinárias acerca do conceito de
renda, todavia o art. 42 do CTN demonstra a adoção do conceito de renda como
acréscimo patrimonial oriundo de quaisquer atividade, seja do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de qualquer outra.
Assim, em consonância com o contido no CTN. a presunção de omissão de receita ou
de rendimento está prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96. cabendo ao contribuinte
Assim, em consonância com o contido no CTN. a presunção de omissão de receita ou
de rendimento está prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96. cabendo ao contribuinte
demonstrar sua origem para comprovar não se tratar de omissão. Interessante observar
que a apuração do que ocorreu com o contribuinte em termos de acréscimo patrimonial
dentro de certo período permite medir sua capacidade contributiva e suas condições
individuais, em observância ao que estabelece a Constituição Federal.
Desse modo. a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos
bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram na conta-corrente do contribuinte. Trata-se de autorização legal para
considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não comprovar a origem dos
depósitos créditos efetuados em sua conta bancária, o que deve ser feito mediante
apresentação de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e. principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer uma
relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidências de data e valor.
Nesse aspecto, o que cabe ao Fisco é comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações,
esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017471/2010-33

É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória de
origem em face dos créditos em conta. Deste modo. não se trata de meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão de receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo: o consequente é a presunção de omissão e o lançamento de oficio do
montante devido.
Ao se determinar, com base no citado dispositivo legal, como omissão valor de depósito
bancário de origem não comprovada, não se está tributando o depósito bancário, e sim o
rendimento auferido e cuja origem não foi comprovada, ou seja. a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Ad argumentandum tantum, diz o Código de Processo Civil nos arts. 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(-)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV-em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei n.° 9.430/96 cuida de presunção
relativa (júris tantum) que admite a prova em contrário a qual. conforme já assinalado,
cabe ao contribuinte que. no presente caso não a apresentou.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"'comprovação'' feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento
em um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. E de se ver.
como já analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas
trazidas na peça impugnatória. mas. também, que estas sejam amparadas por provas
hábeis, idôneas e robustas.
Nesse sentido, deve ser esclarecido que nessa fase impugnatória o autuado cita
argumento já expendido em fase fiscalizatória. ao discordar apenas de alguns depósitos
classificados pela fiscalização como Receita feitos por Jaber Barakat nos valor de R$
26.025.00, à fl. 35, no valor de R$ 55.369,00, à fl. 36, no valor de R$600.000.00 em
13/08/2007 e no valor de R$400.000.00 em 14/08/2007, à fl 31.
Entretanto, em relação aos créditos ocorridos em 13 e 14 08 2007, nos valores de
R$600.000.00 e R$400.000.00. respectivamente, a Autoridade Fiscal esclarece que na
conta Poupança Vinculada n°. 1.049-9. mantida junto à agência 3247-6. Banco
Bradesco S.A. fl. 62 do Anexo III do PAF. cujo remetente foi o Sr. Jaber Barakat. o
contribuinte não apresentou documentação que fizesse prova que se tratariam também
de um empréstimo obtido junto ao irmão. A auditoria após verificar os dados a ela
disponíveis e dela conhecidos para realização da ação fiscal, não encontrou quaisquer
elementos que comprovassem a alegação.
No que se refere aos depósitos nos valores de R$26.025.00 e R$55.369.00, a Autoridade
Fiscal informa que por intermédio de expediente datado de 06 09.2010. fl. 255, a Sra.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017471/2010-33

Fátima Tofani Barakat (cônjuge), informou que os depósitos relacionados no Anexo 1
do Termo de Intimação Fiscal n°. 321/2010, às fls. 277/280. referentes à conta conjunta
mantida com o marido, o Sr. Saini Barakat. no Banco ABN AMRO Real S.A, nos anos-
calendário 2006 e 2007, se referiam a depósitos efetuados pelo cunhado Sr. Jaber
Barakat, destinados a custear parte das despesas de sua sogra a Sra. Habse Safar de 82
anos de idade nessa data.
Muito embora a Sra. Fátima tenha informado a origem dos depósitos ocorridos na conta
bancária conjunta com o Sr. Sami Barakat, n°. 6103364-01. mantida pelo contribuinte
na agência 0181-3 do Banco ABN AMRO Real S.A. não apresentou quaisquer
documentos considerados hábeis e suficientes para comprovar a natureza dos créditos
efetuados em conta de depósito mantida em conjunto com o fiscalizado no Banco ABN
AMRO Real.
Portanto, os referidos depósitos foram considerados como de origem não comprovada
pela fiscalização, tendo em vista a falta de comprovação da natureza dessas operações
por meio de documentação hábil.
Desse modo, sem que haja comprovação da origem dos depósitos efetuados no ano
calendário 2006. fica mantida a infração por omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Pelas razões expostas, voto pela improcedência da impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido.
Quanto às demais alegações e valores relacionadas aos depósitos, entendo que não
devem ser conhecidos, pois não foram apresentados por ocasião da impugnação ao lançamento
junto ao órgão julgador de primeira instância.
Portanto, mesmo que as presentes alegações se enquadrassem nas situações
suscitadas pelo recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que o contribuinte
não as alegou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusas administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
2 - MULTA E IMPOSTO – VALORES ABUSIVOS - AUSÊNCIA DE PERÍCIA
MULTA QUALIFICADA INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU CRIME
Segundo o recorrente, uma vez que a autoridade fiscal não levou em
consideração todos os documentos juntados e explicações realizadas, autuando de maneira
temerária e abusiva, é que se requer a improcedência do lançamento das multas qualificadas de
150 % aplicadas, eis que, não foi levado em conta o princípio da razoabilidade.
Da análise dos autos, sobre estes questionamentos, igualmente aos demais
insurgimentos recursais, tem-se que o contribuinte apresenta alegações em total descompasso
com os fatos, argumentos e fundamentos legais constantes da presente autuação e também da
impugnação ao lançamento.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017471/2010-33

Por conta dos motivos expostos, também não conheço desta parte do recurso, seja
pelo fato de que os elementos apresentados não terem nenhuma pertinência com a autuação, seja
porque estas insurgências não foram alegadas por ocasião da impugnação junto ao órgão
julgador de primeira instância.
São, portanto, preclusas estas alegações recursais.
Quanto à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância ao
art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que demande
sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de verificação
de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base nas provas
documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o processo
para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião da
impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.211 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017471/2010-33

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1780
DF CARF MF
Original